Tribunal: CARF
Processo: 11274.720022/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPERAÇÃO DE VENDA COMPROVADAMENTE CANCELADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo o contribuinte comprovado o cancelamento total ou parcial de nota fiscal perante a administração tributária estadual do seu domicílio, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela autoridade fazendária, deve ser afastada a tributação das contribuições previdenciárias sobre tais notas, considerando o período de apuração do lançamento, sob pena de se tributar valores que sequer ingressaram como receita do contribuinte
ERRO DE FATO DEMONOSTRADO PELO CONTRIBUINTE NA CONTABILIZAÇÃO DE LANÇAMENTO ISOLADO.
A recorrente, em sede de impugnação, demonstrou a existência de um lançamento indevidamente contabilizado como receita de atividade rural, sendo documentalmente apurado tratar-se de fato sem correlação com o tributo objeto, de lançamento, de sorte que é necessário reconhecer o cabimento de sua exclusão.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE DISCUTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 28, a matéria relativa à Representação Fiscal para Fins Penais escapa à competência desta Turma de Julgamento, razão pela qual não se toma conhecimento das alegações da impugnante relativas à improcedência do referido processo administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720022/2023-91
ACÓRDÃO
2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA- EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OPERAÇÃO
DE
VENDA
COMPROVADAMENTE CANCELADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo o contribuinte comprovado o cancelamento total ou parcial de nota
fiscal perante a administração tributária estadual do seu domicílio,
mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela autoridade
fazendária, deve ser afastada a tributação das contribuições
previdenciárias sobre tais notas, considerando o período de apuração do
lançamento, sob pena de se tributar valores que sequer ingressaram como
receita do contribuinte
ERRO
DE
FATO
DEMONOSTRADO
PELO
CONTRIBUINTE
NA
CONTABILIZAÇÃO DE LANÇAMENTO ISOLADO.
A recorrente, em sede de impugnação, demonstrou a existência de um
lançamento indevidamente contabilizado como receita de atividade rural,
sendo documentalmente apurado tratar-se de fato sem correlação com o
tributo objeto, de lançamento, de sorte que é necessário reconhecer o
cabimento de sua exclusão.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
2
inconstitucionalidade.
Por
esta
razão,
as
alegações
de
inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE
DISCUTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 28, a matéria relativa à Representação
Fiscal para Fins Penais escapa à competência desta Turma de Julgamento,
razão pela qual não se toma conhecimento das alegações da impugnante
relativas à improcedência do referido processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo da
base de cálculo os valores referentes a devolução e cancelamento de vendas de notas fiscais
emitidas no ano de 2019, assim como referente a contabilização indevida, no valor de R$ 5.086,77.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 862 a 877) interposto em face da decisão da 6a
Turma da DRJ/05 consubstanciada no Acórdão no 105-012.226 (p. 841 a 852), que julgou
parcialmente improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito
tributário abaixo especificado:
Do Auto de Infração

Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome de Vale Verde Empreendimentos
Imobiliários Ltda., para a constituição dos seguintes créditos tributários relativos ao período de
01/2019 a 12/2019:
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VALOR ORIGINAL
Contribuição Risco ambiental/aposentadoria especial
sobre comercialização da produção de agroindústria -
lançamento de ofício. (Código de Receita 2158)

R$ 62.653,42
Contribuição Previdenciária sobre comercialização da
produção de agroindústria - lançamento de Ofício.
(Código de Receita 4863)
R$ 1.566.330,47
Contribuição para o SENAR – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2187).
R$ 156.633,26

De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições objeto do lançamento tiveram
como origem as informações contidas na Escrituração Contábil Digital (ECD), baixada do
repositório nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Sobre a contribuição
apurada foi realizada a efetiva dedução das contribuições declaradas nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWEB).
Diante da análise dos documentos digitais baixados do SPED, a fiscalização da
Receita Federal do Brasil identificou que parte da contribuição previdenciária patronal e para o
financiamento do SENAR deixaram de ser informadas nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWEB), conforme dispõe
o art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
4
Sobre a base de cálculo apurada foram aplicadas as alíquotas abaixo, conforme
enquadramento nos respectivos Fundos da Previdência e Assistência Social (FPAS 7444) e na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 1071-6/00 – FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR EM
BRUTO):
 Contribuição Previdenciária Patronal = 2,5%
 Contribuição Previdenciária Patronal - GILRAT = 0,1%
 SENAR = 0,25%
Foram deduzidas as contribuições declaradas na DCTFWeb, conforme quadro fls 23

Quanto à multa aplicada sobre a contribuição devida, a Medida Provisória (MP) no
449/2008, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/09, introduziu o art. 35-A à Lei no
8.212/91, a qual trouxe nova penalidade, remetendo ao art. 44 da Lei no 9.430/96
correspondendo, conforme art. 44, inciso I, à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Formalizado o auto de infração e devidamente intimado, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva:
Da impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 13/01/2023 (fls. 31).
Apresentou impugnação em 13/02/2023, na qual alega em síntese o seguinte:
Erro na base de cálculo
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
5
Afirma que houve erro na identificação da base de cálculo, devendo ser excluídos da base
de cálculo os valores relativos a lançamento indevido de recuperação de tributo na contabilidade
da empresa, valores derivados de nota fiscal denegada e serviços de industrialização
indevidamente tributados.
Alegou que o primeiro erro a ser corrigido na apuração se deve a um lançamento contábil
equivocado no valor de R$ 5.086,77, no mês de 01/2019, referente à recuperação de COFINS
sobre devolução de Etanol Hidratado Carburante.
Argumenta que a fiscalização incluiu indevidamente no lançamento uma nota fiscal
denegada, a saber, a nota fiscal no 64.370, emitida em 25/07/2019, no valor de R$ 506,80.
Quando uma nota fiscal é enviada para a avaliação da Sefaz, ela é submetida a
determinadas regras de validação, podendo ser aprovada, denegada ou rejeitada. A nota fiscal em
apreço foi denegada em razão da identificação de irregularidades do destinatário pela Sefaz, de
modo que é vedado o seu faturamento, não sendo passível de correção, cancelamento ou
inutilização. O status de denegada é definitivo e o número da nota fiscal eletrônica não pode ser
usado para emitir outra nota fiscal ou retransmitir a mesma.
No caso em apreço, tendo havido denegação em razão da situação do destinatário, o valor
de R$ 506,80 não pode ser considerado como receita decorrente da comercialização da produção
rural da impugnante, motivo pelo qual deve ser determinada a revisão do lançamento.
SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao SENAR é a
comercialização da produção rural, de modo que não é hipótese de incidência das referidas
contribuição as remessas para industrialização, classificadas no CFOP 6124.
EXCLUSÃO DAS DEVOLUÇÕES.
A fiscalização lançou indevidamente as contribuições previdenciária e ao SENAR
sobre produtos devolvidos, ou seja, sobre os quais não houve efetivo faturamento, de
modo que não podem ser considerados como receita decorrente da comercialização da produção
rural.
EXCLUSÃO DO ICMS E DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES
SOBRE A RECEITA BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Afirma não se tratar de falta de declaração nas DCTFWEB. A defendente tem ação judicial
em curso, que tramita sob o n. 0000433-77.2012.4.01.3505, estando atualmente pendentes de
admissibilidade seus recursos especial e extraordinário.
Argumenta que a atual sistemática de apuração da contribuição previdenciária prevista no
Artigo 22-A da Lei no 8.212, de 1991, que inclui em sua base de cálculo os tributos pagos pela
contribuinte, além de onerar inconstitucionalmente o sujeito passivo desta relação, padece de
previsão constitucional para garantir legitimidade.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
6
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Alega que, a rigor, não se trata de falta de entrega de declaração, de modo que foi com
muita surpresa que o contribuinte recebeu a notícia de que seria formalizada a representação
fiscal para fins penais. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o mero inadimplemento
da obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente, entendimento
consolidado com a edição da Súmula 430 do STJ.
Requer seja acolhida a impugnação para julgar improcedente o Auto de Infração.
Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a
juntada de novos documentos e a produção de prova pericia
Do acórdão recorrido

O acórdão da 6a turma da DRJ 05 acolheu parcialmente as considerações trazidas
pela ora recorrente, resumidamente na seguinte ementa:
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO.
RECEITA
BRUTA
COMERCIALIZAÇÃO.
RECEITA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
As receitas decorrentes da prestação de serviços de industrialização
para terceiros não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pela agroindústria, devendo as NF a elas
correspondentes serem excluídas da base de cálculo das
contribuições lançadas.
RECEITA BRUTA. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de
vendas não podem ser deduzidos da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, para fins de apuração da
contribuição previdenciária patronal devida por agroindústria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
MOMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
7
Não apresentada a prova documental com a impugnação, preclui o
direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em momento processual
posterior, regra que se excepciona somente nas situações previstas
no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.

Em resumo, foram indeferidos o pedido de diligência, a apresentação de provas em fases
subsequentes (ressalvadas as situações previstas), e as exclusões de devolução e contabilização
equivocada de COFINS, assim como o questionamento de inconstitucionalidade do ART 22 A da Lei
8212/91.
Conforme apontado nos itens 4 e 5 do voto condutor, os valores remanescentes foram:
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR MATIDO NESTA
DECISÃO
Contribuição Risco ambiental/aposentadoria especial sobre comercialização da
produção de agroindústria - lançamento de ofício. (Código de Receita 2158)
R$ 62.653,42
R$ 62.597,02
Contribuição Previdenciária sobre comercialização da produção de agroindústria -
lançamento de Ofício.
(Código de Receita 4863)
R$ 1.566.330,47
R$1.564.920,93
Contribuição para o SENAR – lançamento de ofício. (Código de Receita 2187).
R$ 156.633,26
R$ 156.492,30

A ciência do acórdão ocorreu em 24/11/2023, por meio de DTE
Do Recurso Voluntário

Em síntese, o recurso voluntário, apresentado em 20/12/2023 questiona todos os pontos
acerca dos quais considera-se passível o caráter devolutivo:
Destaco a seguir os questionamentos
III.1 – Do erro de apuração da base de cálculo. Etanol Hidratado Carburante –
Lançamento contábil no valor de R$ 5.086,77 referente a recuperação de COFINS sobre devolução
de álcool

16.
Muito embora o acórdão recorrido tenha excluído os valores
das notas fiscais de serviço de industrialização e a nota fiscal denegada, devem ser
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
8
excluídos da base de cálculo os valores relativos a lançamento indevido de
recuperação de tributo na contabilidade da empresa.
O erro que ainda merece ser corrigido na apuração se deve a um lançamento contábil
equivocado no valor de R$ 5.086,77(cinco mil e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) no
mês de 01/2019, referente à recuperação de COFINS sobre devolução de Etanol Hidratado
Carburante, como se infere do relatório analítico em anexo (fls. 237). Destaca que se trata de
recuperação de tributo recolhido indevidamente sobre produto devolvido, lançado de forma
equivocada na contabilidade da empresa

Da exclusão das DEVOLUÇÕES (vendas desfeitas) da base das contribuições
Sobre este ponto, o acórdão recorrido discorre que não há como se acolher tal o pedido
no âmbito do julgamento administrativo de 1a instância, tendo em vista que a referida matéria já
foi objeto de Solução de Consulta, de no 199, de 11 de junho de 2019, manifestando-se pela
impossibilidade de se deduzir a devolução de vendas da receita bruta proveniente da
comercialização de produção rural, para fins de apuração da contribuição previdenciária patronal
devida por produtor rural pessoa jurídica e por agroindústria.
Defende que as devoluções de vendas devem ser excluídas, sob pena de haver uma
bitributação, ou seja, uma cobrança de um mesmo tributo duas vezes sobre um mesmo fato
gerador pela União, haja vista que o produto objeto de devolução e cancelamento, será vendido
novamente a outro comprador. Aponta precedente da DRJ BHE, sem detalhes específicos do
acórdão.
Com a finalidade de comprovar o ocorrido, a empresa demonstrou os termos de
desfazimento de compra e venda que frustraram a referida receita (fls. 238/242), de modo que os
valores das devoluções não podem ser considerados como receita decorrente da comercialização
da produção rural.
Da exclusão do ICMS e do IPI da base das contribuições em cobro (patronal, RAT e
Senar)
A recorrente repisa a tese de Inconstitucionalidade do Art. 22 A da Lei 8212/91, em
resumo, alegando que a atual sistemática de apuração da contribuição previdenciária prevista no
Artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, que inclui em sua base de cálculo os tributos pagos pela
contribuinte, além de onerar inconstitucionalmente o sujeito passivo desta relação, padece de
previsão constitucional para garantir legitimidade.
Isso porque, ao invés de auferir qualquer vantagem patrimonial (riqueza passível de
tributação), o contribuinte é odiosamente compelido a praticar verdadeiro pagamento de tributo
sobre tributo.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
9
Diante do exposto, incluir-se na base de cálculo elemento que não reflete a capacidade
econômica do sujeito, in casu, valor de tributo, é distorcer a dimensão de sua efetiva aptidão para
contribuir, ensejando o aumento indevido de carga tributária.
Traz novamente uma série de argumentos e jurisprudências, sobremaneira em relação a
base de cálculo da COFINS, CPRB e questiona decisão de tribunais que colidem com regras
aplicadas nos Estados para casos de Substituição Tributária, que é recolhido pelo fornecedor, pode
ser excluído do cálculo do PIS e COFINS da empresa revendedora, mesmo que estivesse
dispensada de fazer o recolhimento do tributo já antecipado pelo fornecedor na revenda.
Busca interpretação, por similaridade, ao caso em discussão, fazendo juntada de farta
jurisprudência.
Repisa o questionamento acerca da ausência de ilícito penal tributário alegando que a
declaração foi devidamente prestada e as diferenças apuradas pelo Fisco na autuação se devem a
divergência de interpretação sobre a inclusão ou não do ICMS e do IPI na base de cálculo das
contribuições.
Sem contrarrazoes da Fazenda Nacional

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Sem preliminares

Do mérito:

Revisão do lançamento para excluir da base de cálculo valor de recuperação de tributo
equivocadamente contabilizada na Conta 3992 – Estabelecimento Vale Verde Itapaci e da Revisão
do lançamento vendas canceladas (Devolução)

O voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte ponderação:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
10
A impugnante requer sejam excluídos da base de cálculo os valores relativos às NF de
devolução de mercadorias, bem como valores relativos à recuperação da COFINS
incidente sobre o volume de etanol devolvido, apresentando os Termos de desfazimento
do faturamento antecipado. Contudo, não há como se acatar o pedido no âmbito do
julgamento administrativo de 1a instância.
Isto porque, a referida matéria já foi objeto de Solução de Consulta, de no 199, de 11 de
junho de 2019, pela COSIT - Coordenação-Geral de Tributação - (Publicado(a) no DOU de
17/06/2019, seção 1, página 18) assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de
venda não podem ser deduzidos da receita bruta proveniente
da comercialização de produção rural, para fins de apuração da
contribuição previdenciária patronal devida por produtor rural
pessoa jurídica e por agroindústria.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, artigo 150,
parágrafo 6o; Lei no. 8.212, de 1991, art. 22-A; Lei no. Lei no.
8.870, de 15 de abril 1994, artigo 25; Instrução Normativa RFB
no 971, de 13 de novembro de 2009, artigos 171, 173 e 175.
Em apertada síntese, a Solução de Consulta afirma que não há
dispositivo de lei que autorize a redução da base de cálculo,
conforme determinado pela Constituição Federal, no § 6o do
artigo 150
Nestes dois casos, entendo que assiste razão à recorrente:
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba
estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva.
Assim, a análise da situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de
venda e, consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que descaracteriza a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta. Neste
sentido, entendo que a análise da Solução de Consulta invocada trata de situações as quais
ocorreriam deduções (e só seriam devidas as previstas em lei). Ora, o lançamento contábil
equivocado e o negócio desfeito (cancelamento parcial de notas, conforme observado no caso em
análise), uma vez demonstrados e comprovada a inexistência da transação econômica no mundo
real.
Neste contexto, empresto conceito do professor José Marion, acerca da Receita
Bruta:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
11
“ compõem a Receita Bruta a venda de produtos e subprodutos (na
indústria), de mercadorias (no comércio) e prestações de serviços
(empresa prestadora de serviços), incluindo todos os impostos cobrados
do comprador e não excluindo as devoluções de mercadorias (ou
produtos) e os abatimentos concedidos (grifamos). O objetivo de incluir
devoluções e abatimentos na receita bruta é o de indicar o grau de
eficiência dos departamentos de produção e venda, ou seja, prestar
informações relevantes para análise do usuário externo [v.g., o
analista de balanço].”

Ou seja, o valor desta informação, acerca de devoluções ou retificações é de fato
contábil-gerencial, a fim de demonstrar a qualidade dos controles internos e de gestão de
processos da organização. Diferente do debate acerca da avaliação acerca do impacto de tributos
na Receita Bruta, a devolução e o erro formal de lançamento não são geradoras de receita de fato.
Desta forma, entendo necessário que os valores relativos a devolução e ao
cancelamento de vendas cujas notas fiscais tenham sido emitidas no ano de 2019 (objeto da
autuação, observado que o lançamento ocorre por regime de competência) conforme
documentos fls. 241 e 242 sejam excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária,
assim como a nota indevidamente contabilizada, no valor de R$ 5.086,77(cinco mil e oitenta e seis
reais e setenta e sete centavos) seja também excluída da base de cálculo no mês de 01/2019.

Da exclusão do ICMS e do IPI da base das contribuições previdenciárias e ao SENAR

Entendo relevante estratificar as teses apresentadas pela recorrente, a fim de melhor
avaliar seus argumentos:
Sobre este ponto, o acórdão recorrido sustenta que a base de cálculo considerada no Auto
de Infração corresponde à receita bruta decorrente da comercialização da produção do
contribuinte, própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, nos termos do art. 22-A da
Lei no 8.212, de 1991, e do art. 201-A, §1o do Decreto no 3.048, de 1999.
Aponta a recorrente que os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido
merecem ser reformados:
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 195, inciso I, da Constituição
Federal, em sua redação originária, atribuía à União Federal competência
para instituir contribuições à Seguridade Social incidentes sobre a folha de
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
12
salários, o faturamento e o lucro do empregador, da empresa ou da
entidade a ela equiparada1.
Ao eleger o “faturamento” como uma das materialidades sobre as quais
poderiam incidir contribuições à Seguridade Social, o constituinte
originário assimilou o conceito em sua noção jurídica preexistente, qual
seja, o conjunto de valores recebidos em contraprestação por operações
de venda ou prestação de serviços.
Posteriormente, o Congresso Nacional editou, em 15 de dezembro de
1998, a Emenda Constitucional no 20, passando, a partir de então, a erigir a
receita bruta como hipótese para a instituição de contribuições à
Seguridade Social. Essa a redação atualmente em vigor do art. 195, I, da
CF/88:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
(...)

b) a receita ou o faturamento;
(...) (grifo nosso)”
Com a nova redação conferida ao art. 195, I, “b”, da CF/88, foi
instituída, por meio do art. 1o da Lei Ordinária no. 10.256/01, a
contribuição decorrente de receita bruta da comercialização da
atividade rural (Funrural, RAT e SENAR), prevista no Artigo 22-A da
Lei no 8.212/1991, considerando o permissivo oriundo da referida
emenda constitucional.
Tal argumento, questionando a constitucionalidade de norma legal imposta tem sua
análise afastada neste colegiado, por imposição da Sumula CARF 02.
Portanto, não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que
eventualmente componham a receita bruta da comercialização da produção, da base de cálculo.

1 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; (...)”
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
13
De mais a mais, no Tema 281 da Repercussão Geral do STF, na análise do RE
611.601, cuja descrição retrata “[recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150,
II; 154, I; e 195, I e §§ 4o ao 13, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 1o
da Lei no 10.256/2001, que introduziu o art. 22A na Lei no 8.212/91, o qual prevê contribuição
para a seguridade social a cargo das agroindústrias com incidência sobre a receita bruta em
caráter de substituição à contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela
empresa”, inclusive prevendo também a contribuição ao SENAR na forma do §5.o do art. 22A da
Lei 8.212, foi firmada a Tese segundo a qual: “É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991,
com a redação da Lei no 10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior
da contribuição incidente sobre a folha de salários”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, e também sepultada a tese exposta
nos itens 33 a 45 do recurso voluntário, onde busca, por similaridade, comparar a condição fática
deste caso à análise da Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tratado pela
Suprema Corte na análise do tema 69, para fins de repercussão geral. Em que pese toda a
vitalidade argumentativa, as decisões impostas aos casos foram distintas.
Destaca, escorreitamente, que o caso em tela não guarda similaridade com julgado
acerca da CPRB, e repisa que, por força do princípio da capacidade contributiva, o legislador só
pode fazer incidir a tributação onde haja efetiva sinalização de riqueza pelo contribuinte.
No que tange a tal manifestação, concordamos que não se pode tecnicamente pretender
equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o regime do art. 22A por serem distintos em
sua normatividade e aplicação, mas que não é o objeto fulcral da análise em questão.
Todavia, em que pese o esforço e significativa argumentação apresentada, tanto na fase
de impugnação quanto na apresentação do recurso , não aponta decisão ou jurisprudência
vinculante para o caso em debate.
Em outras palavras, para fins de exclusão dos impostos cumulativos em questão da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, requer o Fisco, até o momento, disposição legal
expressa, ou ainda, sendo o caso e por óbvio, decisão vinculante do poder judiciário.
E, tratando-se de tema específico deste processo, que, reitero, é distinto da extensa
jurisprudência acostada e, sendo pertinente à exclusão de parte da base de cálculo de tributo,
entende-se estar tolhido ao julgador administrativo, à míngua de amparo normativo, ou de
eventual reconhecimento da administração tributária nesse sentido, promover interpretação
extensiva que abarque situações não previstas na legislação de regência.
Cabe salientar apenas para fins de esclarecimento, neste sentido, manifestação do CARF
em Outubro de 2023 em tema análogo, conforme acórdão a seguir transcrito, no voto do relator,
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO DA
LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção. A receita bruta
corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela
decorrente da revenda de mercadorias.
Por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no
8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor
total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da
revenda de mercadorias. Inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão
Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão do
ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a partir de
15/03/2017,(grifei) por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A seja
obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao
contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir a
normativa do art. 22A (cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma
lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do regime do art. 22A
com o regime de apuração do PIS/COFINS (em ambos, de certo modo,
receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do STF para
validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da
comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A, não
competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa com a
legislação infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode
tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o
regime do art. 22A por serem distintos em sua normatividade, inclusive quanto a
facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo, ademais,
considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no RE
1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”
Acórdão no 2202-010.365 –03/10/2023
Em especial, no debate acerca da exclusão do IPI e do ICMS-ST, destaco existirem posições
distintas neste conselho 2, sendo que este relator tem acompanhado em sua análise as
manifestações abaixo destacadas, onde, para este quesito, a decisão

2 2402005.595
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
15
CONTRIBUIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria incide
sobre o valor da receita bruta, que é o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, ou da produção própria e
da adquirida de terceiros, não havendo previsão de exclusão
relativa ao IPI.
Acórdão 2201-010.532 , em 06/04/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE
CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. ICMS, IPI, PIS e COFINS As
contribuições previdenciárias das agroindústrias prevista no art.
22-A da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que
é integrada por tributos. Não há norma jurídica a afastar a
aplicação do conceito legal.
Acórdão 2201-010.532, em 06/04/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE
CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. ICMS, IPI, PIS e COFINS As
contribuições previdenciárias das agroindústrias prevista no art.
22-A da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que
é integrada por tributos. Não há norma jurídica a afastar a
aplicação do conceito legal.
Acórdão 2301.006.512, em 08/10/2019

Considero, pois que tal entendimento encontra aderência aos conceitos adotados em
recente julgado do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário (RE) 611601) sobre esta
temática, no voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, de onde extraímos os seguintes
excertos, onde foi afirmada a constitucionalidade do artigo 22A:
“A análise se dá a partir dos seguintes aspectos. O primeiro deles refere-se
à adequação da base econômica “receita bruta da comercialização” às
bases constitucionalmente previstas “receita ou faturamento”.(grifei) O
segundo refere-se à viabilidade de se instituir contribuição substitutiva
antes da EC no 42/03. O terceiro, à investigação da possibilidade de
incidência de múltiplas contribuições para a seguridade social sobre
mesma base, considerando-se que pessoa jurídica empregadora também é
contribuinte da contribuição ao PIS e da COFINS. Ademais, será analisada a
alegada violação da isonomia”

(...)
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
16
É sabido que a carga tributária sobre a folha de salários e outros
rendimentos pagos pelo empregador às pessoas físicas que lhe prestam
serviço, com ou sem vínculo empregatício, é elevada, o que estimula a
informalidade nas relações de trabalho. Com isso, há muito, o legislador
ordinário vem substituindo as contribuições sobre o pagamento de
empregados e avulsos por novas contribuições sobre a receita bruta
relativamente a diversas atividades.
No período anterior à Emenda Constitucional no 20/98, cito a Lei no 8.870,
de 1994, a qual dispôs que a contribuição do empregador pessoa jurídica
que se dedicasse à produção rural não mais incidiria sobre a folha de
salários (art. 25), mas sim sobre a receita bruta decorrente da
comercialização de sua produção. Recordo que, no § 2o do citado art. 25,
adotou-se a mesma técnica de substituição para as agroindústrias - assim
entendida a pessoa jurídica dedicada à produção agroindustrial -
determinando-se, quanto à folha de salários de sua parte agrícola, a
incidência da contribuição mediante o pagamento de percentual aplicado
sobre o valor estimado de sua produção própria, considerado seu preço de
mercado.
Na ADI no 1.103/DF, a Corte declarou a inconstitucionalidade do citado § 2o
do art. 25 da Lei no 8.870/94, o qual, de modo simétrico ao promovido pelo
art. 1o da Lei no 10.256/01, também pretendeu substituir a incidência da
contribuição sobre a ‘folha de salários’ das agroindústrias por mais uma
contribuição incidente sobre a receita bruta, definida naquele contexto
legal como sendo valor estimado da produção.
Na ocasião do julgamento da ADI no 1.103, o Tribunal concluiu, por
maioria, que a norma original do inciso I do art. 195 da Constituição, que
cuidava de “faturamento”, não poderia ser confundida com “valor
estimado da produção agrícola própria " a que se referia o art. 25 da Lei no
8.870/94. Tinha-se, na visão da maioria, contribuição nova ou instituição de
nova fonte de custeio, devendo ocorrer com observância da técnica
residual da União (art. 195, § 4o, c/c o art. 154, inciso I, da CF)
(....)
Registro, em primeiro lugar, que a Lei no 10.256/01, quanto à
contribuição devida pelas agroindústrias, atendeu os requisitos da Lei
Complementar no 95/98. Em relação à Lei no 8.212/91, a lei impugnada
acrescentou o art. 22-A para incluir, definitivamente, a agroindústria no
setor rural, e não apenas seu setor agrícola, como previa o § 2o do art. 25
da Lei no 8.870/94, declarado inconstitucional pela Corte.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
17
Note-se, ademais, que na ADI no 1.103/DF, conquanto a Corte tenha
declarado a inconstitucionalidade da contribuição das agroindústrias
incidente sobre o “valor estimado da produção” (art. 25, § 2o, Lei
8.870/94), dada a inadequação com o conceito de “faturamento” previsto
na redação original do art. 195, inciso I, alínea b, da Constituição, ela não
rompeu com o entendimento consagrado de que “receita bruta” equivale
a “faturamento”. Além do mais, tal questionamento não se coloca em
relação à base de cálculo prevista originalmente na Lei no 10.256/01,
editada após a EC no 20/98

Assim, se no passado existia um debate sobre a constitucionalidade da aplicabilidade desta
legislação ao segmento agroindustrial, ela fora afastada.
Mas entendo que resta-nos um debate relevante. Se, nos procedimentos contábeis, a
exclusão de parte dos tributos da composição da Receita Bruta é prática histórica, de onde o
julgador trouxe para a esfera do direito tributário conceito distinto?
No julgamento do RE 1187264 / SP, o redator designado para o Acórdão, Exmo. Ministro
Alexandre de Moraes, resgata em seu voto os conceitos tributários pare definição da Receita
Bruta, a seguir transcritos:
O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a
Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição
expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de
incidência tributária.
Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica
não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
18
I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)

De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a
receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa
que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela
incidentes (grifei).
Entendo, pois, dada a clareza da definição trazida no voto, acertado o entendimento dos
acórdãos supramencionados, de modo que nada resta a prover no tocante às exclusões
demandadas pelo recorrente para este item.
Da Representação Fiscal para fins Penais
Neste sentido, não cabe qualquer reparo ao voto condutor da decisão recorrida, a seguir
transcrita
A matéria relativa à Representação Fiscal para Fins Penais escapa à atribuição desta Turma
de Julgamento, razão pela qual deixo de tomar conhecimento das alegações do impugnante
relativas à improcedência do respectivo processo administrativo.
Destaque-se que a emissão da representação é ato vinculado do Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil ao constatar que as irregularidades encontradas caracterizam, em tese,
crime ou contravenção penal. O auditor apenas dá notícia dos fatos, não formando
qualquer juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição esta do representante
do Ministério Público.
Nesse sentido é a súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
De acordo com o art. 10 da Portaria RFB no 1.750, de 2018, a representação fiscal para fins
penais deverá permanecer no âmbito da unidade responsável pelo controle do processo
administrativo fiscal até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do
crédito tributário correspondente.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
19
Assim, a suspensão do trâmite da representação para fins penais opera-se por força da
mencionada Portaria, sem que seja necessária qualquer decisão dessa Turma de julgamento
nesse sentido.
Observe-se, em resumo, que a formalização de RFFP constitui obrigação legal do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como somente será encaminhado tal documento à
autoridade competente (do Ministério Público), para a tomada das medidas que entender
cabíveis, após o trânsito administrativo do presente processo. E, nos termos definidos pela
Sumula 28, não cabe ao CARF se pronunciar em tais controvérsias, uma vez que cabe apenas ao
Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação penal publica, posicionar-se
sobre a procedência ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais encaminhada pelo agente
tributário.
Do pedido de produção de diligência/perícia afastada pelo acórdão recorrido, que
transcrevo a seguir:
A impugnante requer a realização de perícia, a fim de que se verifique se devem ser excluídos da
base de cálculo das contribuições lançadas os valores por ela indicados na sua impugnação. Os artigos 18 e
28 do Decreto no 70.235, de 1972, determinam que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, entendeu o julgador de piso que não há nos autos questões de
fato cuja compreensão ou interpretação demande conhecimento técnico especializado.
Mesmo assim a recorrente demandou a conversão do feito em diligência para que
o revisor responda aos seguintes quesitos:
(i)
se, com base nos fundamentos lançados pela recorrente, devem ser
excluídos da base de cálculo os valores relativos a devoluções, o lançamento
contábil equivocado de recuperação de tributo recolhido indevidamente e a
ICMS/IPI, todos incluídos indevidamente no lançamento; e
(ii)
se há saldo remanescente após as referidas exclusões e, em caso positivo,
de quanto seria o saldo remanescente do lançamento
Ante o exposto, saliento, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível. No caso em tela, o argumento que demanda a realização de diligência não está
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720022/2023-91
20
vinculado a questão de fato, na quantificação do lançamento, mas sim a questão de mérito, já
afastada, tanto pelo julgador de piso quanto nesta análise revisional.
Conclusão
Dadas as considerações acima elencadas, voto por conhecer do recurso voluntário
interposto, ressalvada matéria na qual a recorrente alega inconstitucionalidade da aplicação de
norma legal, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo os valores
referentes a devolução e cancelamento de vendas de notas fiscais emitidas no ano de 2019, assim
como referente a contabilização indevida demonstrada pela recorrente, no valor de R$ 5.086,77.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 917
DF CARF MF
Original